Tribunal: TJMT
Processo: 1019253-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019253-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), GISLENE SANTOS OLIVEIRA DE ABREU - CPF: 468.996.421-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E DE ACORDO COM PARECER RETIFICADO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – EMPRESAS AÉREAS – NEGATIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a prova requerida ser imprescindível para que a parte comprove as suas alegações, o seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

Configurado o cerceamento de defesa, deve a decisão recorrida ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gislene Santos Oliveira de Abreu, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1039240-43.2018.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de requisição de informações às companhias aéreas Gol Linhas Aéreas e Latam Airlines Brasil e condicionou a solicitação à empresa Azul Linhas Aéreas a comprovação da recusa da referida companhia em fornecer os dados solicitados.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio de contraditório, já que a prova requerida é imprescindível a comprovar que esteve em Cuiabá em inúmeras ocasiões durante o lapso temporal em que era Assessora Parlamentar.

Assegura que a companhia Azul informou que não poderia fornecer informações pessoais de seus passageiros sob pena de violação da Lei Geral de Proteção de Dados, bem como que, ainda que a documentação fosse para fins de defesa pessoal em processo judicial, seria necessário a requisição por parte do Poder Judiciário para a disponibilização do que foi solicitado, de modo que, o fundamento da decisão recorrida de que a AZUL “não atendeu ao pedido feito pela requerida, porque não foi encaminhado documento de identidade”, não condiz com o que está nos autos.

Discorre acerca dos dados das passagens obtidas pelo Ministério Público junto à empresa Gol Linhas Aéreas, enfatizando que não corresponde à realidade afirmar que esteve poucas vezes em Cuiabá apenas com base nas informações obtidas nesta companhia, pois, das 12 (doze) viagens registradas, 5 (cinco) não apresentam a data de retorno, o que significa que a volta foi por empresa diversa e em data desconhecida, não sendo possível, a partir de tais dados, presumir que “vinha poucas vezes e apenas nos finais de semana”, como consignado pelo
parquet
.

Sustenta que a empresa Latam Airlines Brasil disponibilizou as informações por meio de um relatório analítico, sem o refinamento por CPF e RG, ocasionando o surgimento de inúmeros homônimos, mesmo assim, conseguiu extrair do referido documento que viajou, entre 2011 e 2012, 125 (cento e vinte e cinco) vezes do Rio de Janeiro para Cuiabá, o que rechaça a tese do Ministério Público de que esteve poucas vezes na capital mato-grossense e apenas nos finais de semana.

Por fim, postula a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício às companhias aéreas Gol Linhas Aéreas, Latam Airlines Brasil e Azul Linhas Aéreas, “objetivando detalhar as informações vinculadas ao seu CPF, durante os voos realizados entre abril/2011 e 31/12/2012”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, consoante decisão constante do id. 181271176, págs. 01/06.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu provimento (id. 182337664, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 183760227, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Gislene Santos Oliveira de Abreu, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1039240-43.2018.8.11.0041, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de requisição de informações às companhias aéreas Gol Linhas Aéreas e Latam Airlines Brasil e condicionou a solicitação à empresa Azul Linhas Aéreas a comprovação da recusa da referida companhia em fornecer os dados solicitados.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra
Gislene Santos Oliveira de Abreu
, Francivaldo Mendes Pacheco e Romualdo Aloisio Boraczynscki Júnior, requerendo a condenação dos Requeridos nas penalidades civis e políticas previstas na Lei n. 8.429/1992, especificadamente nos artigos 9
o
,
caput
, inciso I.

Constou da inicial que a Requerida Gislene Santos Oliveira de Abreu, servidora pública estadual, foi cedida para trabalhar no gabinete do Requerido, então Deputado Estadual, Romualdo Aloísio Boraczynski Júnior, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no período de 2011 a 2012, mas que se encontrava a maior parte do tempo residindo na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Salientou que, no período mencionado, não foi encontrado nenhum registro de frequência ou qualquer outro documento que comprovasse o trabalho na AL/MT.

Enfatizou que, no ano de 2012, o Requerido Francisvaldo Mendes Pacheco, então Chefe de Gabinete, atestou que a Requerido Gislene Santos Oliveira de Abreu cumpriu a sua carga horária.

Asseverou que ficou comprovado que a referida servidora, durante o período que esteve cedida à AL/MT, residia no Rio de Janeiro, onde era síndica do seu condomínio.

Sustentou que restou caracterizada a prática de ato ímprobo e que os Requeridos deveriam ser condenados às sanções previstas na LIA.

No curso do processo, Gislene Santos Oliveira de Abreu requereu a intimação das companhias aéreas AZUL, GOL e LATAM para que informassem, de forma detalhada, todas as viagens por ela realizadas, no período de 01/04/2011 a 31/12/2012, visto que não logrou obter tais informações junto às referidas empresas, mesmo tendo as solicitado formalmente e dispendido todos os meios que estavam ao seu alcance, cujo objetivo era demonstrar que vinha com frequência a Cuiabá/MT, seja em dias úteis ou finais de semana.

A Julgadora singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desta forma,
indefiro
o pedido de informações às companhias aéreas Gol Linhas Aéreas e Latam Airlines

Brasil e condiciono a solicitação à empresa Azul Linhas Aéreas a comprovação da recusa da referida companhia em fornecer os dados solicitados, mesmo com a devida identificação da requerida.
(Sic).

Inconformado, Gislene Santos Oliveira de Abreu interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravante afirma que houve cerceamento de defesa, já que a prova requerida – requisição de informações às empresas aéreas Gol, Azul e Latam – é imprescindível a comprovar que em inúmeras vezes esteve em Cuiabá, durante o lapso temporal em que era Assessora Parlamentar, na AL/MT.

Cumpre salientar que, ao Magistrado é facultado o poder de investigação, o que o autoriza a instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de outras provas para a formação do convencimento necessário ao julgamento do feito, em atendimento ao princípio do livre convencimento, previsto no artigo 370, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, impõe trazer à mesa a lição dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

(...)
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função. Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso
(o autor ou o reu), estará voltado apenas para a efetividade do processo. (
In
Curso de Processo Civil, vol. 02, 10ª ed., Ver. e Atual., São Paulo: RT, 2011, pág. 286). (Negritei).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

(...)
Em tempos outros, o magistrado atuava como mero expectador da iniciativa probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não mais se coaduna com o processo civil moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e da correta distribuição da justiça
, ainda que, por óbvio, deva manter a necessária equidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz). Por isso,
pode o juiz determinar de oficio as provas que entender necessárias à descoberta da verdade (art. 130), independentemente da iniciativa das partes
. Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo ao for suficiente para seu convencimento. (
In
Curso Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 01, 8ª ed., rev. atual. São Paulo: RT, 2006, pág. 399). (Destaquei).

No caso em questão, observo que a Recorrente, após ser intimada a indicar as provas que pretendia produzir, apresentou requerimento, com vistas a ser expedida intimação às empresas aéreas Azul, Gol e Latam, para que informassem, de forma detalhada, as viagens por ela realizadas, no período indicado, justificando a sua pertinência com o fato que se pretendia comprovar. Veja-se:

a) intimação das companhias aéreas AZUL, GOL e LATAM
para que informem de maneira detalhada todas as viagens realizadas pela DEMANDADA no período de
01.04.2011 a 31.12.2012
, uma vez que a REQUERIDA não logrou obter tais informações junto às referidas empresas
1
, mesmo tendo as solicitando formalmente e dispendido todos os meios que estavam ao seu alcance
2
A finalidade de tal prova é demonstrar que a REQUERIDA vinha com frequência à Cuiabá/MT, seja em dias úteis ou finais de semana; e
(Sic).

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ao argumento de que a empresa Azul Linhas Aéreas não atendeu o pedido feita pela Recorrente, em razão de não ter sido encaminhado o seu documento de identificação oficial e, por isso, não havia necessidade de intervenção judicial,
in verbis
:

Analisando o pedido de solicitação de informações junto as empresas de transporte aéreo de passageiros, verifiquei que a empresa Azul Linhas Aéreas não atendeu ao pedido feito pela requerida, porque não foi encaminhado documento de identidade oficial, que pudesse comprovar a titularidade das passagens aéreas e o consentimento com o fornecimento de seus dados.

Portanto, as informações pretendidas podem ser obtidas diretamente pela requerida, sem a intervenção judicial.

Ocorre que o Magistrado
a quo
não observou que, depois da resposta da referida empresa, a Agravante fez nova solicitação, encaminhando cópia do documento de identificação oficial, mas não obteve resposta.

O e-mail encaminhado pela Recorrente foi assim redigido:

Dessa forma, é certo que a obtenção das informações pretendidas pela Recorrente, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, necessita de determinação judicial, posto que até a data da interposição deste Recurso não houve resposta à solicitação.

Com relação à Gol Linhas Aéreas, assinalo que, embora tenha informado à Agravante não ter encontrado passagens em seu nome, no período de 01/04/2011 a 31/12/2012, constou da petição inicial do Ministério Público a informação de que foram emitidas 12 (doze) passagens.

Com efeito, se a referida empresa informou ao Ministério Público Estadual a emissão de passagens em nome da Recorrente, parece-me estranho, ao responder o pedido desta, que “não foram encontradas reservas”.

Quanto à Latam Airlines Brasil, observo que o envio do relatório analítico em nome da Agravante não atendeu à solicitação, porque constam vários homônimos, ou seja, não teve o cuidado de refinar a pesquisa por CPF ou RG da passageira, ora Recorrente.

Diante de tais considerações, entendo que, não obstante o Juiz seja o destinatário da prova, no caso em questão, é evidente que o indeferimento do pedido da Recorrente configura cerceamento de defesa.

Frise-se que a Agravante é acusada, na ACP, de não ter trabalhado, quando estava cedida à Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Nessa quadra, o pedido de intimação das empresas aéreas, para que informem o solicitado, deveria ter sido deferido pelo Juízo singular, porque é imprescindível para que a Recorrente comprove não ser uma servidora fantasma.

Sendo assim, a produção da prova pretendida mostra-se indispensável ao julgamento do caso, posto que, na hipótese de procedência do pedido, em razão de não ter a Recorrente comprovado o seu labor, poderá, em eventual recurso de apelação, ser decretada a nulidade da sentença.

Ademais, a ampla defesa é garantida constitucionalmente e cabe ao julgador dar concretude a tal direito.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.327.290/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.). (Negritei).

Dessarte, penso que o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gislene Santos Oliveira de Abreu, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, deferir o pedido de
requisição de informações às companhias aéreas Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e Latam Airlines Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024